Tribunal: TJDFT
Processo: 0019888-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0019888-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: DELMA SANTOS VIEIRA, HOME CENTER MARANATA LTDA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação de id. 45868280, Dr. SAULO MALCHER AVILA, inscrito na OAB-DF n. 52.190. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora